Tribunal: TJMT
Processo: 1081875-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1081875-52.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ADENIL MARIA DA SILVA LEITE
RECORRIDA: LOOK CUIABA COMERCIO E AUXILIOS OPTICOS LTDA e outros
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C DANOS MATÉRIAS E MORAIS.VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. AUSENCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora recorrente, alega que procurou pela reclamada para aquisição de um óculos de grau, sendo informada que seria necessário um exame junto ao optometrista da Ótica para constatar o grau. O optometrista que realiza os exames na loja da reclamada no momento da consulta, constou que a autora estaria coma visão direita com suposta catarata e afirmou que o uso de óculos não prejudicaria. Relata que após uso do óculos se sentiu mal, procurou a reclamada que indicou uma clínica parceira AMERSAO, tendo como resultado diagnóstico problema na visão direita “catarata” havendo necessidade de cirurgia, o que no seu entender é venda casada. Posto isto, requer danos morais e materiais.
2.A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
3.Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “ (...)Analisando detidamente o feito, constato que a parte reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Os documentos juntados (ID 175999607 ao ID 175999617) não são suficientes para demonstrar, ainda que minimamente, a existência do direito alegado, pois, por si sós, não comprovam a ocorrência da venda casada, tendo em vista que não há nos autos nenhum documento que vincule a venda de produtos opticos à realização de consultas ou exames oftalmológicos no mesmo estabelecimento. (...) “
4. Nesse sentido a Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. CLÍNICA PARTICULAR. EXIGÊNCIA DE EXAME COMO PRÉ-REQUISITO PARA CONSULTA. RÉ REVEL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONDUTA IMPUTADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Narra a parte autora que, em 28/09/2024, compareceu à clínica ré para atendimento oftalmológico previamente agendado, sendo surpreendida com a exigência de exame de tonometria binocular como condição para realização da consulta, mesmo após informar que sua queixa se restringia a um terçol, segundo sustenta, não demandaria tal exame. Relata que a negativa de atendimento lhe causou frustração, dor e angústia, configurando violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. A parte ré não apresentou contestação e tampouco compareceu à audiência designada, razão pela qual foi declarada revel.
2. Todavia, conforme bem analisado na sentença de origem, a revelia, ainda que caracterizada nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, não conduz automaticamente à procedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Conquanto a narrativa da parte autora seja verossímil em tese, é certo que não foi produzida prova mínima apta a demonstrar a conduta abusiva que se imputa à ré. Os documentos acostados aos autos, especialmente o print de conversa e a reclamação administrativa, não comprovam, de forma objetiva, a existência de exigência formal da realização de exame como pré-requisito para a consulta, tampouco evidenciam negativa deliberada de atendimento. Ausentes, ainda, documentos internos da clínica, áudios, registros de recusa ou qualquer outro elemento probatório que corrobore, de maneira inequívoca, o alegado condicionamento da prestação do serviço.
4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à autora a prova do fato constitutivo de seu direito, o que não se vislumbra no presente caso, uma vez que não restou corroborada, por qualquer prova documental.
5. A conduta descrita não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo certo que não se comprovou qualquer situação de constrangimento público, humilhação, exposição vexatória ou negativa expressa de atendimento por política institucional da empresa. Como bem assentado na sentença, os percalços experimentados pela parte autora são inerentes à dinâmica de clínicas populares e ao próprio funcionamento de sistemas de agendamento, não configurando, por si, abalo moral indenizável.
6. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1075862-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)
5.A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
6.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081875-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADENIL MARIA DA SILVA - CPF: 534.821.901-00 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LOOK CUIABA COMERCIO E AUXILIOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 43.739.017/0001-78 (RECORRIDO), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), AMEVISÃO (RECORRIDO), CLINICA OFTALMOLOGICA AMEVISAO LTDA - CNPJ: 37.624.389/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025